Tribunal: STF
Processo: HC 231856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.056.587/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito, pela prática do crime de furto (art. 155, §2º, do Código Penal), porque,



    no dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 10h, na Avenida João XXIII, em frente ao nº 933 (Loja "Baratão dos Pisos"), no Bairro Edgar Pereira, nesta cidade de Montes Claros/MG, o denunciado, impelido de animus furandi, subtraiu, para si, 01 (urna) bicicleta marca Athor, nº de série A736700, cor branca e preta, pertencente à vítima Thiago Santos de Jesus. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantida a condenação do réu, reduzir suas penas para 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa e, de ofício, substituir a prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana (Doc. 4, fl. 63). Eis a ementa do acórdão: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO MÁXIMA – CABIMENTO – REPRIMENDAS REDUZIDAS – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A aplicação acrítica do Princípio da Insignificância equivaleria a uma forma de anistia aos criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, criado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar uma das funções precípuas desse ramo do Direito, qual seja, a proteção a bens jurídicos relevantes e vulneráveis, em ofensa ao princípio da legalidade em se tratando de crime de furto. 2. Não tendo o sentenciante justificado a fração eleita na origem, em razão do reconhecimento do furto privilegiado, e tratando-se de “res furtiva” de valor diminuto, mostra-se adequada a redução da penas no “quantum” máximo previsto em lei. 3. A prestação de serviços à comunidade somente se aplica às penas superiores a 06 (seis) meses, de acordo com o “caput” do art. 46 do Código Penal, devendo ser substituída de ofício se reduzida a pena corporal […]. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. INSIGNIFICÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR NÃO EXPRESSIVO. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 



    I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "não se verifica a presença dos referidos vetores. A uma, por se tratar de acusado com várias ocorrências registradas em diferentes localidades (Água Clara/MS, Bela Vista/MS, Campo Grande/MS e Maracaju/MS); a duas, por ser a vítima do furto funcionária de uma loja de informática, que se utilizava da res furtiva como meio de transporte para ir e voltar do trabalho, de modo a revelar sua condição pouco abastada e, ainda com mais propriedade, a revelar a ofensividade concreta da conduta do agente" (AgRg no REsp n. 1.687.222/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega, em suma: (a) No presente caso, ocorreu a subtração de 01 (uma) bicicleta da marca Athor, avaliado em R$ 50 (cinquenta reais), a qual correspondia a aproximadamente 5,3% do salário mínimo vigente à época dos fatos; e (b) as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do caráter bagatelar do fato, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reformando-se o acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado:



    […] não se desconhece que esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não se há falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    De fato, na linha da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta eg. Corte (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), a alegação de pequeno valor da res furtiva, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. 



    Contudo, in casu, nos termos do que mencionado na decisão monocrática recorrida, verifico que é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto. 



    Com efeito, em que pese tenha o objeto subtraído, qual seja, "01 (urna) bicicleta marca Athor, n° de série A736700, cor branca e preta" (fl. 3), sido avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme Avaliação Indireta (fl. 43), in casu, devido às particularidades do caso concreto, diviso que não se pode aplicar o mencionado princípio da insignificância. 



    De fato, a despeito de ter sido o bem avaliado em valor aquém do paradigma para aplicação do referido princípio (10% do salário mínimo), deve ser observado que, no caso concreto, foi feita tão somente avaliação indireta, "Por falta de especificações detalhadas do produto submetido à avaliação. o valor ti mensurado entre a média do menor e do maior preço encontrado no mercado" (fl. 43). 



    De mais a mais, deve-se consignar que o bem subtraído pertencia a vítima Thiago Santos de Jesus, que, conforme se extrai dos autos, "trabalhava como gesseiro em urna obra localizada em frente à loja "Baratão dos Pisos" e deixou a sua bicicleta marca Athor, n° de série A736700, COI' branca e preto, estacionada do lado de fora da obra" (fl. 2, sem grifos no original). 



    Em arremate, cumpre mencionar, ainda, que, nos termos do que consignado pelo MM. Juízo de primeiro grau, "No caso concreto, porém, a despeito da pequena expressividade da valor monetário do objeto subtraído, considero relevante a periculosidade social na ação perpetrada, pois a CAC de ff. 95/97 demonstra que conduta do réu vem sendo pautada pelo descaso para com os órgãos de segurança (ele responde por vários processos por furto, um deles com sentença condenatória)" (fl. 144, grifei). 



    Feitas essas considerações, considero que, no caso dos autos, não é possível, como pretendido pela Defesa no apelo nobre, o reconhecimento da irrelevância da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância. 



    Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, em casos tais, "não se verifica a presença dos referidos vetores. A uma, por se tratar de acusado com várias ocorrências registradas em diferentes localidades (Água Clara/MS, Bela Vista/MS, Campo Grande/MS e Maracaju/MS); a duas, por ser a vítima do furto funcionária de uma loja de informática, que se utilizava da res furtiva como meio de transporte para ir e voltar do trabalho, de modo a revelar sua condição pouco abastada e, ainda com mais propriedade, a revelar a ofensividade concreta da conduta do agente" (AgRg no REsp n. 1.687.222/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017, grifei). 



    […]



    A parte agravante, portanto, não trouxe fundamentos capazes de reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Nego provimento ao agravo regimental. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerado o registro de que a conduta do réu vem sendo pautada pelo descaso para com os órgãos de segurança (ele responde por vários processos por furto, um deles com sentença condenatória). Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente